Tribunal: TJSP
Processo: 1003796-23.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL – Pretensão de indenização de dano moral julgada improcedente – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Supostas ofensas proferidas em grupo de WhatsApp – Questionamentos da gestão condominial que é natural - Ausência de comprovação de ofensa à honra objetiva da empresa – Sentença mantida - Apelação não provida.